Tribunal: STF
Processo: RHC 190153
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.